Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ. VALORAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO NECESSÁRIA. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO.
1. Trata-se de hipótese de aplicação das regras consumeristas, a teor do Enunciado da Sumula 608 do colendo STJ, que dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. São responsáveis solidários todos os que participam da relação de consumo (18, 25, §1o, e 34, todos do CDC).
3. O consumidor que contrata plano de saúde perante a Unimed Porto Alegre não tem condições de diferenciá-la das demais empresas integrantes do Sistema Unimed, ainda que possuam personalidades jurídica distintas, aplicando-se, por conseguinte, a teoria da aparência e o princípio da boa-fé.
4. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação constante da determinação judicial, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com estabelecimento de limite.
5. Em prestigio a proporcionalidade e a razoabilidade, reduz-se o valor da multa cominatória.
6. Honorários arbitrados por equidade, na forma do §8o do art. 85, do CPC.
7. Preliminar afastada. No mérito, deu-se parcial provimento ao recurso.